Tribunal: TJMT
Processo: 1014926-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014926-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NICOLI AGRO LTDA - ME - CNPJ: 10.617.126/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI - CPF: 909.366.801-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), OSCAR NUNES DA SILVA - CPF: 151.426.809-44 (AGRAVANTE), IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA - CPF: 333.089.349-49 (AGRAVANTE), TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO - CPF: 900.389.081-15 (AGRAVANTE), ALESSANDRO NICOLI - CPF: 630.307.051-53 (AGRAVADO), NICOLI AGRO LTDA - ME - CNPJ: 10.617.126/0001-63 (AGRAVADO), ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI - CPF: 909.366.801-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014926-54.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: OSCAR NUNES DA SILVA, IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA, TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO

AGRAVADO: ALESSANDRO NICOLI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRECLUSÃO E DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES DO STJ – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – CONTRATO COM CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE - CRÉDITO EXCLUÍDO DA RJ - NÃO SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS – FIM DO
STAY PERIOD
– PRORROGAÇÃO NÃO DETERMINADA PELO JUÍZO
A QUO
E NEM POSTULADA PELAS RECUPERANDAS - POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS – §7o-A DO ART. 6o DA LEI 11.101/2005 -
RECURSO PROVIDO.

Não incide a preclusão quando a decisão anteriormente proferida na Recuperação Judicial tratou tão somente da impossibilidade de penhora
on-line
de ativos dos recuperandos, pois na ocasião seriam essenciais ao soerguimento, e o pedido formulado nos autos em análise refere-se à viabilidade de prosseguir com a Execução ante a alteração da Lei 14.112/2020, que incluiu o §7o-A ao art. 6o da Lei 11.101/2005.

Na TP 2017, o STJ não mandou suspender
todo e qualquer constrição em prejuízo dos agravados. A
penas
concedeu efeito suspensivo ao Recurso Especial por eles interposto e suspendeu a eficácia do acórdão do TJMT que indeferiu o pedido de Recuperação Judicial e consignou que seria do juízo da RJ a
competência para deliberar sobre os temas pertinentes à Recuperação Judicial e aos ativos dos recuperandos.

O
Conflito de Competência n. 166.620/MT suspendeu os atos de constrição relativos à Execução n. 1002734-4.2019.8.26.0100, proposta pela Louis Dreyfus, e não vincula a Execução n.
1001367-71.2019.8.0009, apresentada pelos agravantes.

A Lei 14.112/2020, que acrescentou o §7o-A ao art. 6o da Lei 11.101/2005, estabelece que a suspensão das Execuções e atos de constrição judicial ou extrajudicial não se aplica aos créditos indicados nos §§ 3o e 4o do art. 49, e admite a competência do juízo da Recuperação Judicial para suspender atos de constrição sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial somente durante o prazo de blindagem previsto no §4o do art. 6o.

O crédito do credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, não se submeterá aos efeitos da RJ e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva. Contudo, é vedada, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial (§3o do art. 49 da Lei 11.101/2005).

Na Recuperação Judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do
caput
do artigo 49 da
Lei 11.101/2005
perdurarão pelo prazo de 180 dias, contado a partir do deferimento do processamento da RJ, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal (§ 4o
do art. 6o da Lei 11.101/2005)

Escoado o prazo de suspensão de que trata o § 4o, do art. 6o da Lei no 11.101/05 (stay period), as medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor, poderão ser retomadas, ainda que os bens a serem excutidos sejam essenciais à atividade empresarial
(E
nunciado n. III do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do TJSP).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014926-54.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: OSCAR NUNES DA SILVA, IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA, TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO

AGRAVADO: ALESSANDRO NICOLI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1014926-54.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação de Recuperação Judicial, determinou o sobrestamento da Execução que tramita na comarca de Colider.

Os agravantes alegam que são credores do agravado em mais de R$50.000.000,00 decorrentes de contrato de compra e venda de imóvel rural com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade.

Aduzem que, diante da inadimplência, ingressaram com Execução, porém logo em seguida o agravado informou que o crédito executado estaria afetado pelo processamento da Recuperação Judicial.

Arguem que esse fato gerou discussão judicial, sendo admitida a exclusão do crédito ora buscado e inclusive autorizado o prosseguimento do feito pelo juízo universal.

Afirmam que depois foi determinada nova suspensão sob o argumento de que a penhora inviabilizaria a RJ.

Pontuam que “
têm amargado o dissabor de ver o Devedor imune aos efeitos do inadimplemento de um compromisso de compra e venda com cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade, que, segundo a Lei 11.101/2005, já sistematizava que o crédito decorrente desse tipo de avença não estaria submetido aos efeitos da RJ, conforme já, inclusive, julgado por este C. TJMT”
.

Assinalam que a nova Lei 14.112/2020 é taxativa quanto ao “
sobrestamento das execuções não sujeitas aos efeitos da RJ somente perduram durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do artigo 6o da Lei 11.101/2005
”.

Ressaltam que “
a decisão agravada utiliza-se de fundamentos não mais aplicáveis, já que o decisum citado como razão de decidir é datado de 07/12/2020, ao passo em que a novel legislação de recuperação judicial entrou em vigor janeiro de 2021
”
.

Acrescentam que a própria legislação estabelece a possibilidade de penhora de bens do recuperando, já que nem todo ativo patrimonial é indispensável.

O agravado suscita o não conhecimento do Recurso em virtude da preclusão, pois o juízo de origem teria decidido em 05/08/2020 (id n. 36038853) pela impossibilidade de venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, bem como determinado em 07/12/2020 a suspensão de eventual ato expropriatório nos autos n. 1001367-71.2019.8.0009, visto que o bloqueio de ativos financeiros obstaria o soerguimento dos recuperandos, e os agravantes não recorreram de nenhuma das duas decisões.

Diz ainda que o crédito deles se submete à RJ, pois incluído na classe de credores quirografários, da qual não apresentaram divergência administrativa e nem impugnação.

E mais, que não é possível a continuação da Execução, já que o valor buscado (R$13.887.862,17) impedirá sua Recuperação Judicial.

Reporta-se à decisão citada nos autos, proferida no Conflito de Competência n. 166620, em que o STJ ressaltou que, “
ainda que decorresse, no futuro, o
stay period
, não seria cabível aos credores o prosseguimento de execuções individuais, uma vez que essa medida está em evidente dissonância com o princípio da preservação da empresa
”, a qual permaneceria hígida, uma vez que pendente de resolução definitiva. Destaca situação similar ocorrida na TP 2017, relativa ao RESp. n. 1.811.953, pela suspensão de todos os atos expropriatórios e de todas as Execuções de título extrajudicial (id 101046450 - Pág. 22).

Pleiteia o não conhecimento do Recurso, sob pena de ficar caracterizado o descumprimento das ordens emanadas na TP 2017 e no Conflito de Competência n. 166.620/MT pelo STJ. No mérito, o não provimento (id n. 101046450).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela “
rejeição da preliminar arguida pelo Agravado e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso, para reformar a decisão a quo no sentido de determinar ao juízo universal que, em cooperação com o juízo da ação executiva e até o encerramento da recuperação judicial, se limite a obstar a constrição de bens e valores indicados por este último que sejam concretamente avaliados e considerados indispensáveis ao soerguimento da atividade empresarial”
(id n. 105317470).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014926-54.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: OSCAR NUNES DA SILVA, IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA, TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO

AGRAVADO: ALESSANDRO NICOLI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – PRECLUSÃO

O agravado suscita o não conhecimento do Recurso ante a preclusão, pois o juízo
a quo
teria decidido em 05/08/2020 (id n. 36038853) pela impossibilidade de venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, bem como determinado em 07/12/2020 a suspensão de eventual ato expropriatório nos autos n. 1001367-71.2019.8.0009, pois o bloqueio de ativos financeiros inviabilizaria o soerguimento dos recuperados, e os agravantes não recorreram de nenhuma das duas decisões.

Em 28/08/2020 (id. n. 37912760, 1o grau) os agravantes informaram ao juízo da RJ a propositura da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1001367-71.2019.8.11.0009, 1a Vara Cível de Colíder, contra os agravados, que ingressaram com o Agravo de Instrumento n. 1018657-29.2019.8.11.0000 de decisão do juízo de Colíder que revogou a suspensão da Execução ante o decurso da blindagem em 04/11/2019, deferiu a penhora
on-line
e formulou pedido de Cooperação ao juízo da RJ.

Esse RAI tramitou na Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça e foi parcialmente provido para indeferir o prosseguimento da Execução até que sobreviesse decisão do STJ e/ou informação do juízo da Recuperação Judicial. Opostos Aclaratórios pelos ora agravantes, foi consignado o seguinte:

(...)
Conforme expresso no acordão, a execução poderá ter prosseguimento, pois, o juiz é competente e solicitou a cooperação ao juiz da RJ;
contudo,
somente a manifestação do Juízo da Recuperação Judicial ou decisão do Superior Tribunal de Justiça, pois, o simples decurso do prazo de suspensão de 180 dias, de que trata a lei de recuperação judicial e falência, não enseja a retomada automática das execuções individuais.

O juízo da RJ autorizou em 27/10/2020 o prosseguimento da Execução e definiu “
que caberá ao Juízo da execução, ao realizar ato constritivo, dar ciência ao juízo de recuperação judicial, o qual terá competência para decidir a respeito da conveniência do prosseguimento, ou não, da afetação expropriatória
” (id n 42357507, 1o grau).

Em 03/12/2020 o ora agravado comunicou ao juízo da RJ que foi deferida na Execução a penhora
on-line
de R$13.887.862,17, o que inviabilizaria a Recuperação Judicial, e postularam a imediata restrição de atos expropriatórios naqueles autos (id n. 45045744, 1o grau).

Com isso, o juízo da RJ
determinou “
a suspensão de eventual ato expropriatório deferido pelo Juízo da 1a Vara de Colíder/MT, referente aos autos sob n. 1001367-71.2019.8.0009
,
visto que o bloqueio e a penhora de ativos financeiros dos recuperandos inviabilizará seu soerguimento
, o que vai de encontro aos objetivos fixados na Lei n. 11.101/2005
” (id. n. 45319718, 1o grau).

Na decisão de id. n. 36038853, proferida em 05/08/2020 pelo juízo da RJ, esta consignou que, “
em que pese a argumentação dos credores, verificada a indispensabilidade à atividade produtiva da recuperanda, não se permite a venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
”.

Como visto, a hipótese não é de preclusão e nem de coisa julgada, pois no
decisum
de 05/08/2020 foi anotado apenas que os bens essenciais não poderiam ser retomados dos agravantes, os quais nem sequer foram especificados. E o de 07/12/2020 proibiu tão somente a penhora
on-line
nas contas do agravado, pois considerou que naquele momento os ativos seriam indispensáveis para o soerguimento das recuperandas.

Com o decurso de quase 01 ano, a situação da Recuperação Judicial é diversa.

Ademais, a Lei 14.112/2020, que alterou substancialmente a Lei 11.101/2005, trouxe importantes premissas relacionadas ao trâmite das Ações envolvendo créditos não submetidos à RJ, sendo pertinente o pedido dos agravantes de prosseguimento da Execução, suspensa desde 2019.

No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça. Confira-se:

Relativamente à preliminar de preclusão da matéria alegada pelo Agravado, o que se depreende é que,
muito embora tenha remetido à fundamentação da ordem de suspensão anterior (Id. 45319718), a decisão objurgada (Id. 63287885) indeferiu pedido diverso – autorização de novos atos de constrição patrimonial – daquele que a ensejara – bloqueio de ativos financeiros.

Já na decisão sob Id. 36038853, o magistrado se limitou a acentuar que, mesmo findo o “stay period”, não se permite a venda ou a retirada de bens do estabelecimento do devedor que sejam essenciais à sua atividade empresarial.
Logo, os pronunciamentos jurisdicionais são distintos em conteúdo e extensão, sendo certo que a decisão impugnada restringiu qualquer levantamento patrimonial e não apenas dos bens essenciais ao soerguimento do Agravado ou o bloqueio de valores monetários.

Rejeito a preliminar.

OFENSA ÀS DECISÕES PROFERIDAS PELO STJ NA TP 2017 E NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA n. 166.620/MT.

O agravado pleiteia o
não conhecimento do Recurso, sob pena de ficar caracterizado o descumprimento das decisões proferidas pelo STJ na TP 2017 e no Conflito de Competência n. 166.620/MT. No mérito, pugna pelo não provimento (id n. 101046450).

A TP 2017 apenas concedeu efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto pelo ora agravado e suspendeu a eficácia do acórdão desta Câmara que indeferiu o seu pedido de Recuperação Judicial.

Em 24/10/2019 o ministro relator, Marco Aurélio Belizze, esclareceu que “
a extensão da tutela deferida na TP 2017 restringiu-se a restabelecer a decisão de primeira instância, que deferiu o processamento da recuperação judicial dos empresários Alessandro Nicoli, Alessandra Campos de Abreu Nicoli e pela empresa Nicoli Agro Ltda,
cabendo ao Juízo recuperacional, por consectário, deliberar sobre todas as questões pertinentes à recuperação.
Como bem ressaltaram os requerentes, compete ao Juízo da recuperação judicial decidir sobre todos os ativos do recuperandos, nos termos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça
”.

Como visto, posteriormente consignou a competência do juízo da RJ para deliberar sobre os temas pertinentes à Recuperação Judicial e sobre os ativos dos recuperandos; não mandou suspender toda e qualquer constrição em prejuízo do agravado.

Quanto ao Conflito de Competência n. 166.620/MT, foi deferida liminar para “
determinar a imediata suspensão dos atos executórios ordenados pelo Juízo de Direito da 18a Vara Cível do Foro Central de São Paulo - SP no pedido de tutela cautelar n. 1002734-34.2019.8.26.0100,
convertido em execução,
ficando designado o Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Sinop - MT para dirimir, em caráter provisório, as questões urgentes
.

Todavia, diante das peculiaridades dos autos, em especial, da controvérsia acirrada quanto à exigência de registro há mais de dois para os empresários rurais,

por prudência, é de se manter suspenso também atos expropriatórios perseguidos perante o Juízo recuperacional até que se decida definitivamente o presente conflito, mantendo-se íntegro o patrimônio dos suscitantes
”.

Esse Conflito de Competência só abordou os atos de constrição relativos à Execução n. 1002734-34.2019.8.26.0100, proposta pela Louis Dreyfus. Logo, não vincula a Execução n.
1001367-71.2019.8.0009, manejada pelos agravantes.

Rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Em 07/06/2021 os ora agravantes postularam ao juízo da RJ “
autorização para a realização dos atos de constrição patrimonial do Recuperando, até a garantia integral da execução, de modo que, somente após a garantia este Juízo possa analisar se algum dos bens ou valores eventualmente constritados são ou não indispensáveis à RJ do Devedor
;” (id n. 57439940 - Pág. 4, 1o grau), o que foi indeferido “
pelos mesmos fundamentos da decisão proferida em ID. 45319718
”
.

No entanto, como já ressaltado na primeira preliminar, a decisão de id. n. 45319718 remeteu-se tão somente a impossibilidade de realizar a penhora
on-line
dos ativos dos recuperandos, pois cuidava-se de bem essencial ao soerguimento dos empresários, e agora os agravantes pretendem o prosseguimento da Execução.

Posto isso, deve ser analisado esse pedido.

Os agravantes ingressaram em 07/08/2019 com a Execução de Título Extrajudicial n. 1001367-71.2019.8.11.0009, 1a Vara de Colíder, em que postulam o recebimento de R$11.089.862,00 pelo inadimplemento da Compra e Venda de imóveis rurais (matrículas n. 76, 626 e 858 do 1o Serviço Registral de Nova Canaã).

Nesse contrato há cláusula expressa de irrevogabilidade e irretratabilidade (id n. 22412424 - Pág. 5, na Execução). Por conseguinte, o crédito não se submete aos efeitos da RJ, nos termos do §3o do artigo 49 da Lei 11.101/2005, que enuncia:

§ 3o Tratando-se de
credor titular
da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil,
de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias
, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.

Apesar de o agravado defender que o agravante não Impugnou a relação de credores, e por isso este crédito seria concursal, em jurisprudência anterior esta Câmara já reconheceu que “
c
iente a recuperanda de que esse crédito é excluído por lei dos efeitos da Recuperação Judicial, nem sequer deveria tê-lo incluído na lista de credores”
(
1018097-53.2020.8.11.0000, DJE 12/04/2021).

A Lei 14.112/2020 acrescentou o §7o-A do art. 6o da Lei de RJ, o qual dispõe:

Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

II -
suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor,
inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

§ 7o-
A. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial
durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o deste artigo
, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência).

O §4o do art. 6o também teve a sua redação alterada pela Lei 14.112/2020, o qual passou a vigorar da seguinte forma:

§ 4o Na recuperação judicial, as suspensões e
a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação,

prorrogável por igual período, uma única vez
, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.

A partir de então a competência do juízo da Recuperação Judicial para suspender os atos de constrição sobre os bens essenciais nas Execuções de créditos extraconcursais se dará unicamente durante o
stay period
.

Importante dizer que, no tocante aos créditos fiscais, igualmente excluídos do processo recuperacional, o juízo da RJ será competente para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais até o encerramento da recuperação judicial (art. 6o, §7o-B, da Lei 11.101/2005).

Por outras palavras, a intenção do legislador foi conferir a competência do juízo da RJ no que tange aos créditos extraconcursais dos §§ 3o e 4o do art. 49 apenas durante a blindagem e não até o encerramento da Recuperação Judicial, caso contrário o §7o-A teria a mesma redação do §7-B.

Essa RJ teve o seu processamento deferido em 04/02/2019, suspensa liminarmente em 15/02/2019 e retomada desde 22/05/2019 com a decisão proferida na TP 2017.

O decurso do
stay period
foi certificado em 26/02/2020, e não houve pedido de prorrogação pelos recuperandos.

Dessa maneira, não há mais obstáculo para que a Execução continue, inclusive porque o art. 5o da Lei 14.112/2020 definiu que as suas disposições se aplicariam de imediato aos processos pendentes, observado o art. 14 do CPC.

No mais, em 17/08/2021 foi deferida a apresentação de novo plano pelos recuperandos, o que foi realizado em 18/10/2021. Por consequência, há ainda um longo caminho a trilhar na Ação até a deliberação da AGC pela sua aprovação ou não.

O posicionamento do TJSP já era nesse sentido antes mesmo da Lei 14.112/2020, tanto é que editou o enunciado III do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, como se vê abaixo:

Escoado o prazo de suspensão de que trata o § 4o, do art. 6o da Lei no 11.101/05 (stay period), as medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor, poderão ser retomadas, ainda que os bens a serem excutidos sejam essenciais à atividade empresarial.

Com o encerramento do
stay period
e autorização legal expressa no §7o-A do art. 6o da Lei 11.101/2005, é exequível o prosseguimento das Ações e Execuções dos créditos não submetidos à RJ, elencados no art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005, pois o
objetivo da RJ, de restabelecimento de empresas viáveis, já foi levado em consideração pelo legislador ao fixar prazo certo para a blindagem patrimonial da empresa em recuperação.

Admitir que a recuperanda, mesmo com o fim da blindagem, seja impedida de buscar o recebimento do seu crédito fere o direito à propriedade do credor (art. 5o,
caput
e inciso XXII, da CF) e da ordem econômica (art. 170, II, da CF).

O princípio da preservação da empresa não pode ser aplicado a todo custo, de forma desmedida e
ilimitada.

Não há como consentir que um devedor simplesmente não cumpra a sua obrigação e ainda busque manter-se eternamente omisso por acreditar que para isso terá o apoio do Judiciário.
Além do mais, seria
penalizar aquele que a lei expressamente excluiu dos efeitos da RJ, visto que não será pago e ficará impedido de valer-se dos meios legais para cobrar o seu crédito. Terá mais prejuízo do que aqueles que se submetem à RJ, já que estes, em caso de inobservância das obrigações contidas no plano de recuperação nos 02 anos subsequentes à concessão da RJ, poderão requerer sua convolação em falência (§1o do art. 61 da LERF).

Sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO CONTRA A RELAÇÃO DE CREDORES - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REGISTRO – DESNECESSIDADE – CRÉDITO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BEM – ESSENCIALIDADE DO MESMO – IMPOSSIBILIDADE – § 3a, DO ARTIGO 49, DA LEI 11.101/2005 – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial do devedor os direitos de crédito, cedidos fiduciariamente por ele em garantia de obrigação representada por Cédula de Crédito Bancário, existentes na data do pedido de recuperação, independentemente de a cessão ter ou não sido registrada no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor.

Na dicção do § 3o, do artigo 49 da Lei 11.101/2005, vencido o prazo estabelecido para a suspensão estabelecido pelo § 4o, do artigo 6o do referido comando legal (stay period), as medidas de expropriação pelo credor de propriedade fiduciária, podem ser retomadas normalmente, ainda que os bens sejam essenciais para o desenvolvimento da atividade empresariam em recuperação judicial.

Tal situação se apresenta necessária por estar vinculado ao principio de boa fé que tem todo o contrato e não podendo a outra parte ser surpreendida que, quando procede de acordo com a lei (princípio da segurança jurídica) reste, mais tarde, em entendimento diverso, em desconforto com a própria lei de regência.
(N.U 1013017-11.2020.8.11.0000, Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 30/09/2020, publicado no DJE de 02/10/2020).

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CREDOR COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DOS BENS DADOS EM GARANTIA – SUPERAÇÃO DO "STAY PERIOD" E ADVENTO DE DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Decisão agravada que reconheceu a essencialidade dos bens dados em garantia – Inconformismo do credor fiduciário – Acolhimento – No caso em debate, não só o prazo do "stay period" já se esgotou, como já houve homologação do plano de recuperação judicial, em 10/07/2020, situação que autoriza a retomada dos bens dados em garantia de alienação fiduciária – Art. 49, § 3o, LRJ –
Em reforço, o Enunciado III do Grupo Reservado de Câmaras de Direito Empresarial do TJSP autoriza a retomada dos bens, objeto de garantia fiduciária, após o "stay period", ainda que sejam essenciais à atividade empresarial
– RECURSO PROVIDO.
(TJSP, Agravo de Instrumento n. 2084171-55.2020.8.26.0000, relator Sérgio Shimura, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Foro de São José do Rio Preto, 4a Vara Cível; julgado em 18/09/2020, registro em 18/09/2020).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para autorizar o prosseguimento da Execução n. 1001367-71.2019.8.0009
ante o encerramento do
stay period
e a autorização expressa no §7o-A do art. 6o da Lei 11.101/2005.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021